Tribunal: TJSP
Processo: 1018987-53.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média do mercado. Excessividade dos juros remuneratórios cobrados, que ultrapassam o dobro da média de mercado correspondente à época das contratações. Aplicação da série histórica do BACEN referente a empréstimos não-consignados para readequação dos juros remuneratórios. Pleito de devolução em dobro e danos morais.

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média do mercado. Excessividade dos juros remuneratórios cobrados, que ultrapassam o dobro da média de mercado correspondente à época das contratações. Aplicação da série histórica do BACEN referente a empréstimos não-consignados para readequação dos juros remuneratórios. Pleito de devolução em dobro e danos morais. Inovação recursal. Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018987-53.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JESUS
ADRIANO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e deram parcial provimento na parte
conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018987-53.2020.8.26.0071 -Voto no
2
VOTO No: 35.761
Apelação no: 1018987-53.2020.8.26.0071
Comarca: BAURU
Apelante: JESUS ADRIANO DOS SANTOS
Apelado: BANCO AGIBANK S/A
Apelação.
Ação
Revisional.
Cobrança
de
juros
remuneratórios em patamar superior à média do mercado.
Excessividade dos juros remuneratórios cobrados, que
ultrapassam o dobro da média de mercado correspondente à
época das contratações. Aplicação da série histórica do
BACEN referente a empréstimos não-consignados para
readequação dos juros remuneratórios. Pleito de devolução
em dobro e danos morais. Inovação recursal. Recurso
conhecido em parte e provido na parte conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 182/188 que, em ação revisional de contrato,
julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor em custas,
despesas e honorários arbitrados em R$ 1.000,00.
Irresignado, o autor interpõe recurso de
apelação, aduzindo, em suma, a omissão da sentença em relação à taxa
de juros média do mercado, a abusividade dos juros cobrados nos
contratos discutidos e a necessária readequação dos juros remuneratórios
praticados nos contratos discutidos.
Contrarrazões em fls. 205/217.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato, na qual o
autor busca ver declarada a abusividade dos juros remuneratórios
cobrados nos instrumentos contratuais de no 1213457963, 1213566696,
1213841264, 1213843101 e 1214039766, com juros pactuados de,
respectivamente, 14,61% a.m. (413,65% ao ano); 10,99% a.m. (249,47%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018987-53.2020.8.26.0071 -Voto no
3
ao ano); 12,82% a.m. (325,24% ao ano); 10,99% a.m. (249,47% ao ano)
e 14,50% a.m. (407,77% ao ano).
A r. sentença recorrida, reconhecendo a legitimidade
das contratações nos patamares de juros pactuados, julgando
improcedente o pleito revisional cumulado com repetição de indébito e
condenando o autor em custas, despesas e honorários de sucumbência.
Diante de tal contexto, vejamos:
Prima facie, resta prejudicada a apreciação do
pedido relativo à declaração de nulidade da sentença recorrida por
suposta ausência de fundamentação, visto que nesta oportunidade
analisar-se-á a aplicabilidade, in casu, da taxa de juros média do
mercado às operações de crédito discutidas.
Com as devidas vênias, ao contrário do quanto
alegado pelo autor em sua petição inicial, a taxa de juros média de
mercado a ser cotejada com as taxas pactuados nos vários instrumentos
contratuais discutidos a fim de verificar eventual cobrança em patamar
excessivamente superior à média não é a série referente a operações de
crédito para pessoas jurídicas, mas a série histórica referente a
empréstimos pessoais não consignados.
De acordo com os dados disponibilizados no sítio
eletrônico do Banco Central do Brasil, as taxas médias de juros das
operações de crédito com recursos livres direcionados a pessoas físicas
na modalidade não-consignada era de 106,56% ao ano (fevereiro de
2020); 94,74% ao ano (março de 2020); 86,51% ao ano (maio de 2020)
e 82,32% ao ano (julho de 2020).1
Verifica-se, assim, que as taxas cobrados nos
1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPa
gina Série no 20.742

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018987-53.2020.8.26.0071 -Voto no
4
contratos discutidos superam significativamente a média de mercado
referente aos meses das respectivas contratações, sendo de rigor, o
recálculo do débito com a observância da taxa média cobrada pelo
mercado em operações da mesma espécie e período, de modo a adequar
a contratação aos dados divulgados pelo Banco Central.
Frise-se que já entendeu esta Colenda 22a Câmara de
Direito Privado pela abusividade da cobrança de taxas de juros
remuneratórios superiores ao dobro da média praticada pelo mercado:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato
bancário. Empréstimo pessoal não consignado.
Sentença de improcedência. Inconformismo da
autora. Taxa de juros superior ao dobro da
média praticada pelo mercado. Abusividade
identificada. Onerosidade excessiva. Limitação
das taxas de juros que se impõe reconhecida.
Adequação à taxa média de mercado. Restrição
à liberdade contratual que tem por escopo a
preservação da dignidade da pessoa humana e
o mínimo existencial. Recálculo em liquidação
para, fixada a taxa média de mercado, com
atualização das diferenças dos marcos em que
houve cobrança a mais e juros de mora da
citação, aferir a existência de saldo devedor ou
credor à mutuária e, neste caso, com devolução
simples. Sentença reformada. Sucumbência
exclusiva da ré. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018987-53.2020.8.26.0071 -Voto no
5
(TJSP;
Apelação
Cível
1025830-81.2019.8.26.0196; Relator (a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data
de Registro: 31/01/2020)
APELAÇÃO
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL
NÃO
CONSIGNADO

AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
TAXAS
PACTUADAS
SUPERIORES
AO
DOBRO
DAS
MÉDIAS
DIVULGADAS PELO BACEN. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO,
DEVENDO O EXCESSO SER DEVOLVIDO, DE
MODO
SIMPLES,
AO
MUTUÁRIO.
SUCUMBÊNCIA DA RÉ. Recurso PROVIDO EM
PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1010436-25.2018.8.26.0566;
Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Carlos - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/06/2019; Data de Registro:
18/06/2019)
Ante o exposto, mister a determinação da devolução
dos valores indevidamente cobrados, correspondentes à diferença entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018987-53.2020.8.26.0071 -Voto no
6
os valores efetivos cobrados com fulcro nas taxas contratadas e os
valores correspondentes calculados de acordo com as taxas médias de
juros discriminadas supra, de forma simples, com correção monetária e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, tudo a ser apurado em
oportuna liquidação, ressalvada a possibilidade de compensação com
valores que porventura permaneçam em aberto referentes ao
adimplemento dos contratos discutidos após readequada a taxa de juros
remuneratórios.
No que tange ao pleito de devolução em dobro dos
valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais,
constantes das razões finais do presente recurso, não merecem
conhecimento, visto que se trata de evidente inovação recursal, uma vez
que o pedido formulado em petição inicial é de devolução simples dos
valores supracitados, sem menção a pleito indenizatório.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
conhece-se parcialmente do recurso, dado provimento na parte
conhecida. Em razão do ora decidido, são invertidos os honorários de
sucumbência, devendo a requerida arcar com custas, despesas e
honorários que ora se arbitra em 10% do valor atualizado da
condenação.
Roberto Mac Cracken
Relator